Tribunal: TJES
Processo: 5001554-75.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001554-75.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WEVERTON PEREIRA MENDES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001554-75.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WEVERTON PEREIRA MENDES

Advogado do(a) AGRAVADO: DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - ES11580-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL NO QUANTUM DA PENA. SEMIABERTO HARMONIZADO. PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo em execução interposto pelo Ministério Público para revogar o semiaberto harmonizado e determinar a apresentação do sentenciado à Penitenciária Semiaberta de Vila Velha – PSVV. O embargante alegou erro material quanto ao quantum da pena, registrado como 12 anos de reclusão, quando a condenação efetiva corresponde a 9 anos e 4 meses, bem como omissão quanto ao pedido subsidiário de manutenção do cumprimento da pena em meio livre monitorado, à aplicação do artigo 23 da Resolução CNJ nº 417/2021, aos fundamentos constitucionais invocados e à comprovação de vaga em estabelecimento prisional adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém erro material quanto ao quantum da pena aplicada ao sentenciado; (ii) estabelecer se houve omissão acerca do pedido subsidiário de manutenção do cumprimento da pena em meio livre monitorado; (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar a incidência do artigo 23 da Resolução CNJ nº 417/2021, com redação dada pela Resolução CNJ nº 474/2022; e (iv) verificar se houve omissão quanto aos fundamentos constitucionais invocados pela defesa e à comprovação da existência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado incorre em erro material ao registrar condenação de 12 anos de reclusão, quando os elementos dos autos demonstram que a pena efetivamente imposta ao sentenciado corresponde a 9 anos e 4 meses de reclusão.

A correção do quantum da pena não altera o resultado do julgamento, pois o provimento do agravo em execução fundamenta-se na excepcionalidade do semiaberto harmonizado, na ausência de comprovação concreta da inexistência de vaga e na existência de indicação administrativa para encaminhamento do apenado à PSVV.

O acórdão aprecia adequadamente a controvérsia essencial ao concluir que a prisão domiciliar no regime semiaberto possui caráter excepcional e que a ausência de prova da falta de vaga impede a substituição do cumprimento da pena em estabelecimento adequado por execução domiciliar monitorada.

A rejeição do pressuposto fático relativo à inexistência de vaga conduz logicamente ao indeferimento do pedido subsidiário de manutenção do cumprimento da pena em meio livre monitorado e da pretensão de modulação da forma executória.

O artigo 23 da Resolução CNJ nº 417/2021 não impõe solução diversa, pois o acórdão determinou apenas a apresentação do apenado à unidade prisional adequada, cabendo ao juízo da execução disciplinar os atos concretos de intimação, apresentação e audiência admonitória.

Os fundamentos constitucionais invocados pela defesa foram suficientemente apreciados, uma vez que o decurso do tempo, a alegada ressocialização e considerações genéricas sobre superlotação não autorizam, isoladamente, a manutenção do semiaberto harmonizado sem prova da ausência de vaga.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão já proferida pelo colegiado.

O dever de fundamentação exige o enfrentamento das questões essenciais da controvérsia, sem impor a análise individualizada de todos os dispositivos legais, constitucionais ou argumentos suscitados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O erro material relativo ao quantum da pena pode ser corrigido em embargos de declaração sem alteração do resultado do julgamento quando não constitui fundamento determinante da decisão.

A manutenção do semiaberto harmonizado ou da prisão domiciliar monitorada exige demonstração concreta da inexistência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado.

A determinação de apresentação do apenado a estabelecimento prisional adequado não afasta a competência do juízo da execução para disciplinar os atos de intimação, apresentação e audiência admonitória previstos na Resolução CNJ nº 417/2021.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O dever de fundamentação é satisfeito com o enfrentamento das questões essenciais da controvérsia, dispensada a análise individualizada de todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Resolução CNJ nº 417/2021, art. 23, com redação dada pela Resolução CNJ nº 474/2022; Súmula Vinculante nº 56.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg na Rcl n. 49.865/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 07.05.2026, DJEN 13.05.2026; STJ, AgRg no AREsp n. 3.124.059/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.03.2026, DJEN 17.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001554-75.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WEVERTON PEREIRA MENDES

Advogado do(a) AGRAVADO: DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - ES11580-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado,
Weverton Pereira Mendes
opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal, que deu
provimento
ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, para
revogar o semiaberto harmonizado
e determinar a apresentação do sentenciado à Penitenciária Semiaberta de Vila Velha – PSVV.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de
erro material
quanto ao
quantum
da pena, pois o acórdão registrou condenação a 12 anos de reclusão, quando a reprimenda correta seria de 9 anos e 4 meses.

Alega, ainda,
omissão
quanto ao pedido subsidiário de preservação do cumprimento da pena em meio livre monitorado, à incidência do artigo 23 da Resolução CNJ nº 417/2021, com redação dada pela Resolução CNJ nº 474/2022, aos fundamentos constitucionais da decisão reformada e à efetiva comprovação de vaga em estabelecimento prisional adequado.

Requer o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, para restabelecer a decisão de origem ou modular a forma executória.

Pois bem.

Os embargos merecem
parcial acolhimento.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Admite-se, ainda, por integração sistemática, a correção de erro material.

No caso,
assiste razão ao embargante apenas
quanto ao
erro material
relativo ao
quantum
da pena.

O acórdão embargado consignou que o agravado foi condenado à pena de 12 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado. Contudo, a decisão de origem, as razões ministeriais do agravo e o parecer da Procuradoria de Justiça registram que a
pena efetivamente imposta ao sentenciado é de 9 anos e 4 meses de reclusão
.

Trata-se de
erro material evidente
, que deve ser corrigido para que conste,
onde se lê “12 anos de reclusão”, a expressão “9 anos e 4 meses de reclusão”.

A retificação, contudo,
não altera a conclusão do julgamento.

Isso porque o provimento do agravo em execução não se apoiou na extensão da reprimenda, mas na
excepcionalidade
do semiaberto harmonizado, na ausência de demonstração concreta de falta de vaga em estabelecimento adequado e na existência de indicação administrativa de encaminhamento do apenado à Penitenciária Semiaberta de Vila Velha – PSVV.

Quanto às demais alegações,
não há omissão, contradição ou obscuridade a sanar.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia essencial, assentando que a
prisão domiciliar no regime semiaberto é medida excepcional
e que, ausente comprovação da inexistência de vaga, não se justifica a substituição do cumprimento da pena em unidade compatível por execução domiciliar monitorada.

Afastado esse pressuposto fático, restaram logicamente
rejeitados o pedido subsidiário de manutenção do cumprimento em meio livre monitorado
e a pretensão de modulação da forma executória.

Também
não há omissão quanto à Resolução CNJ nº 417/2021,
com a redação dada pela Resolução CNJ nº 474/2022. O artigo 23 do referido ato normativo estabelece que, após o trânsito em julgado de condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada deve ser intimada para dar início ao cumprimento da pena antes da expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº 56.

No caso, o acórdão embargado determinou a apresentação do apenado à Penitenciária Semiaberta de Vila Velha – PSVV, e não a imediata expedição automática de mandado prisional. Assim, eventual disciplina dos
atos concretos de intimação, apresentação e audiência admonitória compete ao juízo da execução
, inexistindo vício integrativo a ser sanado.

Da mesma forma, os fundamentos constitucionais invocados pela defesa foram suficientemente apreciados, pois o acórdão concluiu que o decurso do tempo, a alegada ressocialização e considerações genéricas sobre superlotação não autorizam, por si sós, a concessão do semiaberto harmonizado quando inexistente prova da falta de vaga.

O que se verifica, portanto, é
inconformismo
com a solução adotada pelo colegiado, o que não autoriza a rediscussão da matéria pela via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, relembro que embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão (STJ, EDcl no AgRg na Rcl n. 49.865/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 7/5/2026, DJEN de 13/5/2026).

Por fim, quanto ao prequestionamento, reputam-se apreciadas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo dever de enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados quando já adotada fundamentação suficiente.

[...] O dever de fundamentação não impõe ao Tribunal o exame individualizado de cada argumento ou detalhe probatório, bastando o enfrentamento das questões essenciais, de modo que a ausência de análise pontual de todos os elementos indicados pela parte não configura negativa de prestação jurisdicional. [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 3.124.059/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 17/3/2026)

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos embargos de declaração e os
acolho parcialmente
, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir
erro material
no acórdão embargado, fazendo constar que a pena imposta ao embargante é de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantidos os demais termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
.